Tribunal: TJBA
Processo: 0503244-83.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503244-83.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA CRUZ SANTOS

Advogado(s)
:
RAILSON CASTRO FERREIRA

APELADO: JEOVA FERREIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL RURAL INVADIDO. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A simples apresentação de contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro no cartório competente, não comprova a propriedade do imóvel, conforme o disposto no art. 1.245 do Código Civil, sendo o Apelante, na melhor das hipóteses, mero possuidor de fato, sem amparo jurídico suficiente à pretensão indenizatória.

2. Os documentos apresentados pelo Apelado demonstram, com base em escritura pública registrada, a sua titularidade sobre o imóvel objeto da controvérsia, identificado como Fazenda Tabuleiro.

3. A atuação do Apelado, ao exercer a posse do imóvel de sua propriedade, encontra respaldo no exercício regular do direito previsto no art. 188, I, do Código Civil, afastando a caracterização de ato ilícito.

4. A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento da responsabilidade civil e, por consequência, a procedência dos pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, nos termos do art. 186 do Código Civil.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige comprovação efetiva dos danos materiais e lucros cessantes, o que não foi observado nos autos, inexistindo no feito elementos probatórios aptos a quantificar ou sequer demonstrar tais prejuízos.

6. Descabe a fixação de honorários advocatícios neste grau de jurisdição, diante da ausência de condenação no juízo de origem, consoante entendimento fixado no julgamento do RE 1.539.725 acerca do art. 85, § 11 do Código de Processo Civil.

7. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0503244-83.2016.8.05.0039, em que figuram como Apelante
JOSÉ CARLOS DA CRUZ
e Apelado
JEOVÁ FERREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto da Relatora.